Tribunal: TJSP
Processo: 1007179-70.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação cível - Adjudicação compulsória – Ação ajuizada contra aqueles que não figuram como proprietários do imóvel – Ilegitimidade passiva reconhecida – Extinção do feito sem resolução do mérito – Inconformismo do Autor insistindo na pretensão deduzida, alvitrando, subsidiariamente, pelo retorno à Origem para formação do litisconsórcio passivo – Descabimento – Parte requerida que não

Ementa:
Apelação cível - Adjudicação compulsória – Ação ajuizada contra aqueles que não figuram como proprietários do imóvel – Ilegitimidade passiva reconhecida – Extinção do feito sem resolução do mérito – Inconformismo do Autor insistindo na pretensão deduzida, alvitrando, subsidiariamente, pelo retorno à Origem para formação do litisconsórcio passivo – Descabimento – Parte requerida que não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo – Pedido subsidiário que configura verdadeira inovação recursal - Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007179-70.2018.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante JOSÉ
FRANÇA DE OLIVEIRA, são apelados CLAUDIONOR DOS SANTOS FREIRE
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA)
e
NANSI
FERREIRA
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007179-70.2018.8.26.0152 -Voto no 7590
2
VOTO No: 7590
APEL.No: 1007179-70.2018.8.26.0152
COM. : COTIA (3a V.C.)
APTE. : José França de Oliveira
APDO. : Claudionor dos Santos Freire
Apelação cível - Adjudicação compulsória Ação ajuizada
contra aqueles que não figuram como proprietários do
imóvel Ilegitimidade passiva reconhecida Extinção do
feito sem resolução do mérito Inconformismo do Autor
insistindo
na
pretensão
deduzida,
alvitrando,
subsidiariamente, pelo retorno à Origem para formação do
litisconsórcio passivo
Descabimento
Parte requerida
que não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo
Pedido subsidiário que configura verdadeira inovação
recursal - Sentença mantida Recurso improvido.

Trata-se de apelação interposta contra a respeitável sentença
de fls. 139/141, cujo relatório se adota, que julgou EXTINTO O PROCESSO, sem
exame de mérito, na forma do artigo 485, VI, CPC, condenando a parte autora a
arcar com custas e honorários advocatícios, fixada em 10% do valor corrigido da
causa.
Inconformado, apela o Autor (fls. 144/154), aduzindo que
estão presentes os requisitos necessários à pretensão deduzida, inexistindo margem
para a ilegitimidade passiva, alvitrando, subsidiariamente, pelo retorno dos autos à
Vara de origem para formação do litisconsórcio passivo, colaciona jurisprudência
favorável à sua tese, concluindo pela reforma da decisão questionada.
Recurso tempestivo e sem preparo (beneficiário da gratuidade -
fls. 49). Contrarrazões fls. 157/162.
Ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
A hipótese trata de ação adjudicação compulsória.
A r. sentença questionada julgou EXTINTO O PROCESSO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007179-70.2018.8.26.0152 -Voto no 7590
3
sem exame de mérito, na forma do artigo 485, VI, CPC, em razão da ilegitimidade
passiva verificada.
O inconformismo manifestado comporta não comporta
acolhida.
Na espécie, conforme mencionou o douto Julgador a quo,
“verifica-se que a matrícula do imóvel apresentada não indica ou comprova a
titularidade de domínio pelos réus. Mais que isso. O próprio autor admite que
desconhece os proprietários do domínio e sequer sabe se ainda estão vivos”.
Ora, é evidente que quem ostenta legitimidade para responder
à ação de adjudicação compulsória é o titular registral do imóvel, pois é o único que
pode transmiti-lo ao promitente comprador. Ademais, é cediço que o bem da vida
pretendido pelo autor é o registro da propriedade de imóvel que, a rigor, foi objeto de
anterior compromisso particular de venda e compra não registrado.
Mutatis mutandis, confira-se:
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
Ação
proposta
promitente-compradora de bem imóvel negociado com
promitente-comprador falecido. Superveniente cessão da
posição contratual. Direito postulado que integra a esfera
patrimonial de terceiro estranho à relação jurídica processual.
Ilegitimidade passiva ad causam reconhecida. Extinção do
processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC)
mantida.
Recurso
desprovido.
Apelação
Cível
no
1012163-63.2016.8.26.0477, Rel. Rômulo Russo, j. 16.10.2020.
APELAÇÃO Ação de Adjudicação Compulsória de Imóvel -
Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda -
Alegação de quitação do preço e não outorga da escritura -
Sentença de extinção do processo por ilegitimidade passiva do
vendedor,
nos
termos
do
artigo
267,
VI,
do
CPC
Inconformismo
-
Recurso
desprovido.
Apelação
0001678-87.2014.8.26.0025, Relator (a): José Aparício Coelho
Prado Neto, j. 03/02/2015.
De outra banda, não há como render ensejo à pretensão do
Apelante no sentido de devolver os presentes autos à Vara de origem para que seja
formado litisconsórcio passivo, porquanto o referido pedido configura verdadeira
inovação recursal.
Portanto, não há incorreção no desfecho encontrado pela
Julgadora a quo, assim devendo subsistir o provimento, uma vez não abalado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007179-70.2018.8.26.0152 -Voto no 7590
4
seus sólidos fundamentos.
Destarte, mantida a sucumbência do Autor, e considerando
que a r. sentença foi publicada sob a vigência do CPC/15, majoro os honorários
recursais devidos ao patrono do Autor para 15% sobre o valor da causa, com
fundamento no art. 85, §11 do CPC, observada a gratuidade deferida na origem.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste
E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
(assinatura eletrônica)